Tribunal: TJMT
Processo: 1038891-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO PLÁSTICO PARA A RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA E DO RESPECTIVO DESBLOQUEIO. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a consumidora alega o seguinte: a) que solicitou cartão de crédito, contudo, nunca o recebeu em sua residência e tampouco efetuou alguma compra; b) que a instituição bancária procedeu a negativação do seu nome, por uma dívida no valor de R$ 316,80 (trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos), que afirma desconhecer, c) que em razão desses fatos, sofreu danos passíveis de reparação.
2. Restou incontroverso que a consumidora solicitou o cartão de crédito, contudo, alega que não o recebeu em sua residência, tampouco realizou qualquer espécie de compra e pagamento via débito automático, pois não possui qualquer conta bancária junto a empresa Recorrida.
3. In casu, nota-se que nas faturas apresentadas pela instituição financeira Recorrida não indicam os dados bancários que foram supostamente debitadas às faturas controvertidas. Demais disso, não houve a comprovação da entrega do plástico a consumidora pela instituição financeira, o que atribui verossimilhança às alegações da Recorrente.
4. Havendo a inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito em razão de dívida de cartão de crédito, é ônus da instituição financeira comprovar a entrega do referido plástico, de forma a legitimar a cobrança objurgada.
5. A despeito dos argumentos utilizados pela Recorrida para contrapor o pedido da Recorrente, verifica-se que as provas colacionadas aos autos não lhe são favoráveis. Isso porque, não consta qualquer documento, pedido ou protocolo de atendimento que ateste o envio do plástico e/a solicitação da consumidora de desbloqueio do cartão de crédito.
6. Necessário, ainda, consignar que o caso sub examine não se amolda aos casos de utilização de cartão provisório pela consumidora que viabilizaria usufruir do crédito antes do envio do cartão definitivo em sua residência, porquanto sequer foi apresentada a proposta assinada pela consumidora na defesa a fim de verificar qualquer cláusula ou declaração de recebimento do termo de autorização do débito na primeira compra, o que afastaria a ilicitude da cobrança efetuada.
7. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, consoante se infere no histórico colacionado no ID 85650457, a respeito da qual não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038891-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSINETE MARIA DA SILVA - CPF: 004.325.951-04 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021